Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-05.1999.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000105-05.1999.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL RIBEIRO CORREA (APELANTE), DANIEL RIBEIRO CORREA - CPF: 452.204.681-20 (APELANTE), SUELI DOS SANTOS FERREIRA (VÍTIMA), SUELI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 949.690.781-49 (VÍTIMA), DANILO SANTOS RIBEIRO (ASSISTENTE), DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), CLEONICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS (ASSISTENTE), NELCI DOS SANTOS FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
SIMPLES.
DECISÃO DO JÚRI. PEDIDO DE ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri
que condenou
o apelante à pena de
5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio, conforme o art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, e art. 61, II, "f", do Código Penal. A defesa sustentou anulação do julgamento sob o argumento de contrariedade às provas e pleiteou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o julgamento do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos;

(
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista com base em supostas irregularidades na fixação da pena-base e na aplicação da causa de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Júri é preservada, sendo anulável apenas quando a decisão for arbitrária e divorciada de todo o conjunto probatório, o que não ocorreu no caso.

A decisão dos jurados encontra suporte em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e documentação pericial, que confirmam a autoria e a materialidade do crime.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação adequada em elementos concretos: culpabilidade exacerbada, motivação retaliativa e gravidade das consequências do crime.

A fração de diminuição de pena pela tentativa (1/2) foi devidamente aplicada, considerando a proximidade da consumação do delito, evidenciada pelos ferimentos graves infligidos à vítima.

O regime inicial semiaberto é adequado, diante da pena definitiva superior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos concretos do processo, incluindo depoimentos consistentes e provas periciais.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima se fundamentada em circunstâncias concretas e desfavoráveis ao réu.

A aplicação da fração de diminuição pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido e à proximidade do resultado pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 14, II; 59; 61, II, "f"; 121, caput; 33, § 2o, "b". Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Criminal 13.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.263.466/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
13.03.2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
26.05.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000105-05.1999.8.11.0042

APELANTE: DANIEL RIBEIRO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

DANIEL RIBEIRO CORREA
,

contra a sentença proferida pelo juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal (
PJe

0000105-05.1999.8.11.0042
),
que o condenou
à
pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio, inscrito no artigo
121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II,
c/c o art.

61, inciso II, alínea f, todos
do Código Penal.
(Id.
2231982
63
)

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
pleiteando
a anulação do julgamento
, sob o argumento de que a decisão dos membros do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos.
Subsidiariamente, requer
a readequação da dosimetria da pena
.
(Id. 223198272)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo
improvimento
do recurso
.

(
Id.
223198274)

A Procuradoria-Geral de Justiça
, no mesmo sentido,

exarou parecer
pelo
des
provimento
do
apelo
defensivo
.
(
Id.

232603656)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 19 de outubro de 1998, por volta das seis horas da manhã, no interior da residência situada na Rua 12, Quadra 06, Casa 06, bairro Castelo Branco, nesta Capital, o denunciado, fazendo uso de uma faca, não apreendida, tentou contra a vida da sua amásia Sueli dos Santos Ferreira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 09 a 11/v., somente não conseguindo consumar o homicídio, como era a sua vontade, em face da interferência de vizinhos e parentes da vítima. Informa o Inquérito policial que a vítima conviveu com o denunciado por cerca de 11 anos, e devido constante ingestão de bebidas alcoólicas por parte dele, que, quando embriagado tinha por hábito brigar com a vítima, ameaçando-a de agressões físicas, inclusive de morte, ela se separou dele, mas devido à insistência do denunciado, voltou a conviver sob o mesmo teto com ele. Destarte, na madrugada da data da ocorrência do crime, o denunciado chegou embriagado em casa, e em seguida começou a proferir xingamentos contra a sua amásia, e não satisfeito com as agressões verbais apanhou a faca e partiu para cima da vítima a fim de golpeá-la, tendo ela segurado a faca com as duas mãos quando o denunciado buscou golpeá
-
la no peito, e após derrubá-la ao solo, Daniel tentou novo golpe, não conseguindo porque um dos filhos menores do casal, Danilo, bateu com uma ripa de madeira no denunciado, dando oportunidade à vítima para desvencilhar-se do agressor e correr para a casa do irmão dela, Nelci, que, em conjunto com a vizinha Cleonice, impediram o denunciado de prosseguir na agressão à vítima (...).
(Id. 208775131)

Diante desses fatos, o
apelante
fo
i
denunciado pela prática do crime de
tentativa de homicídio (
art.
121,
caput
, c/c art
.
14, inciso II, c/c o art.

61, inciso II, alínea f, todos do C
P)
, praticado em face
de

Sueli dos Santos Ferreira
.

Na fase
judicium
accusation
i
s
(juízo ou formação da acusação), o juízo singular pronunciou o apelante nos exatos termos da denúncia, e o processo seguiu os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença.

A defesa do apelante interpôs o presente recurso, aduzindo que o veredito é manifestamente contrário à prova coligida aos autos
, sob o argumento de falta de provas da autoria delitiva.

Em que pese
m

a
s alegações d
a defesa
, razão não lhe assiste.

Consoante é cediço, para que se possa anular
um
julgamento do Tribunal do Júri
,
sob o fundamento de manifesta contrariedade à prova dos autos, é necessário que a decisão esteja em absoluta incompatibilidade com o acervo probatório produzido, o que não se verifica no presente caso.

Sobre o conceito de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, preleciona Luiz Flávio Gomes:

“(...) Assim se entende a decisão totalmente divorciada da prova do processo, ou seja, que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório colhido nos autos, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma, é aquela proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou justificá-la, um único dado indicativo do acerto da conclusão adotada' (RT 780/653). Imaginemos o exemplo no qual o réu, ouvido durante sua prisão em flagrante, confesse que atirou na vítima, matando-a, mas assim agiu em legítima defesa. Interrogado pelo Juiz togado, na primeira fase do procedimento do júri,
mantenha a mesma
versão. Ouvido em plenário, já perante o Conselho de Sentença, confirme os pronunciamentos anteriores, ou seja, que matou em legítima defesa. Se, apesar disso, os jurados, na sala secreta, votando os quesitos, negam tenha sido o réu o autor dos disparos que mataram a vítima, absolvendo-o, estarão, sem dúvida, julgando de forma manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a oferta de apelação pela acusação a fim de que novo julgamento seja realizado

(...).
(GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito: São Paulo, RT, p. 250).

Nesse sentido, leciona Eugênio Pacelli:

"Na realidade, ao que parece, o aludido dispositivo deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. (...) E, com o objetivo de tentar preservar uma já arranhada soberania dos veredictos, prevê a lei que nesse caso o tribunal deverá anular o julgamento, submetendo o acusado a novo
júri - art. 593, §3o, do CPP
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli, Curso de Processo Penal, 20a ed., ed. Atlas, 2016, p. 970/971).

Assim, o advérbio "manifestamente" (art. 593, III, "d", do CPP) demonstra, claramente, que somente é admissível a anulação do julgamento popular quando a decisão do Conselho de Sentença for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório.

Na hipótese em questão, a
materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (Id.
223197737, pág. 8/11
);
mapa topográfico para localização de lesões (Id. 223197737, pág. 19/20)
e prova testemunhal produzida em juízo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido se mostra robusto para sustentar a decisão dos jurados.

Vejamos:

A
vítima Sueli dos Santos Ferreira,
perante a autoridade policial,
relatou com detalhes a tentativa de homicídio que sofreu e as diversas ameaças que
o apelante
fazia a ela
,
in
verbis
:

“que, conviveu maritalmente com o Sr. DANIEL RIBEIRO CORREA, durante 11 (onze) anos e que desse relacionamento nasceram 03 (três) filhos; QUE, informa a declarante que residiam na cidade de Dom Aquino, e que devido as discussões que ocorriam quando Daniel ingeria bebidas alcoólicas, discussões essas sem agressão física, em fevereiro de 98 a declarante veio residir em Cuiabá-MT., esclarecendo a declarante que durante as discussões Daniel fazia ameaças de matá-la, inclusive pegando facas e amolando, com o intuito de
amedrontá-la
; QUE, em julho /98 Daniel procurou a declarante e o casal se reconciliou, ficando morando nos fundos da casa do irmão Darci; QUE, após a reconciliação o casal conviveu harmoniosamente durante 01 (um) mês e que em seguida iniciaram as discussões com constantes ameaças, pois Daniel não parou de ingerir bebidas alcoólicas; QUE, no dia 19.10.98, por volta de 04:30 horas Daniel chegou em casa em visível estado de embriaguez, quando a declarante abriu a porta percebeu que Daniel estava com um canivete na mão e que com o referido canivete Daniel passou a fazer ameaças, dizendo que iria matá-la, a declarante passou a pedir o canivete indo ao encontro de Daniel para tomar o referido canivete e como os filhos começaram a chorar Daniel soltou o canivete; QUE, Daniel passou a xingá-la de “vaca, vagabunda” que a declarante “não valia de nada”, que a mesma “queria ser a boa” e que enquanto xingava em um certo momento Daniel tentou enforcá-la, segurando-a pelo pescoço, mas que os filhos
puxaram o braço de Daniel tentando tirar a mão dele (Daniel) do pescoço da declarante e com isso a mesma conseguiu escapar; QUE, Daniel passou alguns minutos xingando-a e após pegou uma faca, tipo facão, marca coqueiro e pediu ao filho Diogo (com 06 (seis) anos de idade) que pegasse uma pedra (esmeril) para amolar a referida faca, a declarante interviu pedindo ao filho que não pegasse a referida faca e então Daniel pegou uma “Chara” que também amola faca e começou a amolar a referida faca, olhando para a declarante, rindo com “ar de deboche”; QUE, era por volta de 06:00 horas, quando a declarante levantou-se e dizendo que não “iria mais discutir com Daniel” e que iria trabalhar pois “era o melhor que fazia”; QUE, Daniel veio em direção a declarante que estava em pé, com o objetivo de ir para fora, esclarece a declarante que já havia destrancado a porta, pois a mesma estava com medo de Daniel, que já lhe fazia ameaças; QUE, Daniel veio para cima da declarante que gritou “para Daniel, para com isso”, por várias vezes, ela bateu-se contra o armário da cozinha e como Daniel empunhou a faca com o intuito de atingi-la a declarante segurou no punho da mão direita de Daniel e como o mesmo estava conseguindo atingi-la, com a faca, na região do tórax, nos seis da mesma, a declarante então segurou a faca pelo corte e Daniel continuou tentando furá-la com a faca, e como não conseguiu, puxou a faca cortando-a na mão; QUE, a declarante empurrou Daniel e tentou correr, mas caiu e Daniel novamente veio em direção a declarante e quando Daniel estava para atingi-la novamente seu filho Danilo (com 07 (sete) anos de idade) com um pedaço de ripa acertou Daniel nas costelas e então Daniel virou-se para a direção do filho, com o intuito de atingir o filho, mas como Daniel estava muito embriagado Danilo e declarante conseguiram correr; QUE, esclarece a declarante que em nenhum momento a declarante conseguiu gritar, mas que MARIA LURDES da porta de sua cozinha presenciava tudo; QUE, a declarante correu indo parar na casa de seu irmão Nelci onde fora socorrida; QUE, quando Daniel percebeu que a declarante havia entrado na casa de seu irmão Nelci o mesmo deixou de persegui-la.
(Id. 62554912 p. 14/16)

Em juízo,
a vítima
confirmou os fatos narrados na delegacia relat
ando
que:

“(...) Daniel chegou em casa alterado, momento em que lhe atacou, que ele estava em poder de uma faca, que ele iria desferir um golpe em suas costas, que era uma faca muito grande, que seu filho mais velho pegou um pau e impediu a ação do recorrente. Que foi socorrida por seu irmão, que o réu saiu de casa com a faca na
mão e se escondeu na casa de parentes, que depois do delito não o viu mais, que conviveu durante onze anos com ele, que teve três filhos, que sofreu vários abusos durante o relacionamento, que quando decidiu dar um basta em seu sofrimento o recorrente deliberou por matá-la. Relatou que não esperava o ataque, embora tenha sofrido ameaças e violência psicológica durante o casamento. Alega que um dos golpes pegou de raspão no vão do seu seio e passou por baixo do seu seio esquerdo, que a faca não entrou porque conseguiu segurá-la. Relata que sofreu lesões no cotovelo esquerdo, a mão esquerda foi aberta de fora a fora, que possui uma cicatriz e que a mão direta também foi atingida. Afirma ainda que só não veio a óbito em razão do seu filho ter conseguido salvá-la, que o recorrente queria retomar o relacionamento depois dos fatos, mas decidiu pela separação”.
(Id. 223198264)

A testemunha Maria de Lourdes da Conceição, ouvida na delegacia policial e em
j
uízo,
narrou com detalhes os fatos, vejamos:

“que conhece SUELI e DANIEL desde criança, informando que DANIEL e SUELI brincavam com seu filhos; QUE, informa a depoente que SUELI e DANIEL eram seus vizinhos, morando na casa de Cleonice e que até hoje, Sueli continua a residir vizinho a casa da depoente; QUE, durante os seis (06) a (07) sete meses que SUELI e DANIEL residiram próximo a casa da depoente, por uma vez a depoente presenciou DANIEL e SUELI discutindo, não se recordando a data dos fatos; QUE, a depoente não sabe informar a data dos fatos que ora apuramos, sabendo apenas os fatos se deram em uma segunda-feira, por volta de 06:10, a depoente se dirigia para a casa de Cleonice (sua filha) com o objetivo de escovar os dentes, sendo que quando a depoente olhou em direção a casa de SUELI, viu que ela (Sueli) acabava de ser empurrada por Daniel e que com o empurrão jogou-a contra a armário e que Daniel após empurrá-la tentava perfurar Sueli com a faca, que com o empurrão caiu e que enquanto Sueli tentava sair do canto (entre o armário e a mesa) ainda curvada (inclinada) e com o rosto voltado para o chão a Sueli tentou correr e novamente caiu, pois o corpo de Sueli bateu contra o portal, caindo novamente no terreiro de Cleonice; QUE, enquanto Sueli tentava sair do canto (entre o armário e a mesa) a depoente viu um pedaço de ripa atingindo Daniel; QUE, quando Sueli novamente se levantou, isso já no terreiro de Cleonice, a depoente então pode ver que Sueli estava com a mão e o vestido todo sujo de sangue, esclarecendo que, Sueli estava com as mãos entre as pernas e que o filho de Sueli pediu para que ela corresse; QUE, informa a depoente
que viu Daniel tentar perfurar Sueli com a faca, mas que não conseguiu presenciar como Sueli cortou as mãos, pois já viu Sueli com as mãos sujas de sangue, quando pela segunda vez ela tentava se levantar; QUE, quando Sueli já estava em pé, o Sr. Domingos apareceu na porta e que quando Daniel viu o Sr. Domingos, ele (Daniel) apontou a faca para o Sr. Domingos e então a depoente encontrou e fechou a porta da cozinha, indo para a porta da sala, para onde Sueli já tinha corrido naquela direção e ao abrir a porta da sala, Sueli já havia corrido para a casa do irmão Nelci; QUE, informa a depoente que não presenciou o momento em que Cleonice tentou tomar a faca de Daniel, pois a mesma estava se preparando para ir trabalhar; QUE, esclarece a depoente que a faca que Daniel estava com ela na mão era grande e que era de seu uso e que constantemente a depoente via Daniel amolar a referida faca.
(Id. 62554912 p. 23/25)

Sob o crivo do contraditório
, Danilo Santos Ribeiro, filho da vítima e do apelante, relatou que à época dos fatos era criança, que presenciou a discussão, que presenciou o
apelante
amolando a faca, bem como as agressões, que o
apelante
empurrou sua mãe contra um armário, na tentativa de desferir os golpes e, quando ela conseguiu escapar dele, veio a cair, momento em que o
apelante
a atacou, para desferir mais facadas, oportunidade em que a testemunha pegou uma trava de porta antiga e atingiu o seu pai para defender a sua mãe. (Id. 223198264)

O
apelante
,
citado por edital, não comparece
u
em Juízo para ser interrogado, razão pela qual foi decretada a sua revelia

Assim, o
Conselho de Sentença reconheceu que o
apelante
Daniel Ribeiro Correa

foi o autor do crime de tentativa homicídio da vítima Sueli dos Santos Ferreira

(2o Quesito), mas não o absolveu (3o Quesito).

Desse jeito
, percebe-se facilmente que o Conselho de Sentença se valeu dos elementos de convicção produzidos para embasar a decisão, não podendo, portanto, dizer que esta foi manifestamente contrária à prova dos autos, já que,
r
essai dos depoimentos colhidos durante a instrução processual e reafirmados em plenário
,
que eram constantes as agressões físicas e psicológicas perpetradas pelo
apelante
em face da companheira
/vítima, que durante as agressões ele apoderou-se de
uma faca
e partiu para cima dela, a
tingindo-a na região do tórax, especialmente nos seios, mãos e braços
(
mapa topográfico para localização de lesões (Id. 223197737, pág. 19/20)
.

Logo
, é de se notar que a decisão colegiada que acolheu a tese acusatória se encontra amparada pelos elementos colhidos no processo, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito,
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - JULGADOS DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - AGRESSÕES PELAS COSTAS E FRENTE - LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - QUALIFICADORA NÃO IMPROCEDENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ARESTO DO TJMT - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13). Se “a circunstância qualificadora tem amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos.” (TJMT, AP N.U 0000131-66.1994.8.11.0013). Em outras palavras, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência
constitucional” (STJ, HC no 182.153/DF)."
(N.U 1000782-63.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023).

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022). 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório. 3. Concluiu a Corte de origem, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, que a decisão dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o Conselho de Sentença adotou a tese da acusação, concluindo que houve a intenção de matar e não se provou a legítima defesa, reconhecendo, ainda, a presença das qualificadoras relativas ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(
AgRg
no
AREsp
n.
2.263.466/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023).

Da dosimetria da pena.

Pleiteia
o apelante
, a reforma da dosimetria, inicialmente, com a diminuição da pena-base
, utilizando a fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente
e na
terceira
fase

requer a redução da pena pela tentativa na fração máxima de 2/3
.

Na primeira fase, o
m
agistrado
s
ingular fixou a pena-base do apelante acima do patamar mínimo legal, em
10 (dez) anos de reclusão, em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
do motivo,
circunstâncias e consequências do crime,
previstas no art. 59 do Código Penal
, aplicando o acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada
uma
.
Veja
-se:

“(...) Revela a dinâmica dos fatos versados maior gravidade da
conduta do réu
, diante da pertinácia e frieza com que executou o delito em tela, não se consumando o crime de homicídio graças à intervenção do filho que tem em comum com a vítima.

Ressai dos depoimentos colhidos durante a instrução processual e reafirmados hoje em plenário que eram constantes as agressões físicas e psicológicas perpetradas pelo réu em face da companheira e dos filhos.

A vítima narrou, em lagrimas, que era constantemente torturada pelo companheiro. Hoje, em plenário, revelou que durante uma das agressões ele empunhou arma de fogo contra o filho, na época com um ano de idade, e perguntou a ela quem gostaria que morresse primeiro. Informou que foram incontáveis as ocasiões em que foi humilhada psicologicamente e agredida fisicamente pelo companheiro.

Acerca dos fatos que deram ensejo a esta ação penal, a vítima relatou que o réu chegou à residência do casal em visível estado de embriaguez, previamente armado com um canivete, com o qual passou a ameaçá-la de morte. Logo em seguida passou a ofendê-la com injúrias até que partiu para cima dela, segurando-a pelo pescoço, na tentativa de enforcá-la. Nesse momento os filhos do casal, na época crianças de tenra idade, puxaram Daniel pelos braços, oportunizando a vítima desvencilhar-se do ataque.

Não fosse o suficiente, ato contínuo, o réu apoderou-se de uma faca, tipo facão, e pediu ao filho Diogo (na época com 06 anos de idade) que pegasse uma pedra (esmeril) para amolar o objeto.

Diante da negativa da criança, Daniel pegou uma chaira e passou a afiar a faca, comenos em que olhava para vítima sorrindo, segundo ela “com ar de deboche”.

A tortura psicológica em face da vítima e das crianças teria durado mais de duas horas. Ao perceber que a vítima iria deixar a residência Daniel partiu para cima dela com a faca, atingindo-a na região do tórax, especialmente nos seios, mãos e braços.

A vítima tentou defender-se do ataque, segurou na
lâmina
da faca para amenizar o impacto dos golpes, mas não teve forças e caiu ao solo, comenos em que o réu tentou golpeá-la pelas costas. Nesse interim o filho do casal, com 07 anos de idade, pegou uma ripa de madeira e passou a golpear o algoz, oportunizando a fuga de ambos do local.

Resoluto em seu propósito homicida, o réu perseguiu a companheira e o filho pela via pública, com a arma em punho, até que eles conseguiram abrigar-se na residência do irmão da vítima, onde ficaram seguros. Vê-se, pois, que a dinâmica dos fatos versados não só autoriza, mas impõe a exasperação da pena base, em face da pertinácia, sadismo e frieza em que o réu praticou o delito em questão.

O réu não registra
antecedentes
criminais.

Quanto à sua
personalidade
e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
11/3/2019)" (STJ,
AgRg
no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
19/04/2021).

O
motivo do crime
é desfavorável ao réu, porquanto agiu em retaliação ao desejo da vítima de romper o relacionamento. Segundo ela o companheiro deixava claro que “se ela não fosse dele não seria de mais ninguém.”

O
comportamento da vítima
não contribuiu para prática delitiva, porquanto era direito seu
por
fim ao relacionamento que mantinha com o réu, notadamente diante do histórico de violência doméstica que ela e os filhos vivenciavam.

As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, porquanto o delito foi perpetrado na presença dos filhos do casal, na época com 06, 07 e 03 anos de idade.

Acerca dos fatos, ficou comprovado que o delito de homicídio só não se consumou graças à intervenção de um dos filhos do casal, na época com 07 anos de idade. Na ocasião, ao ver a mãe caída ao solo, prestes a ser golpeada pelas costas, a criança pegou uma ripa de madeira e passou a efetuar golpes contra o seu pai, viabilizando a fuga da sua mãe. Ou seja, a criança não apenas presenciou o crime, mas teve sua integridade física posta em risco.

Às
consequências do crime
são graves, pois deixaram sequelas permanentes no corpo da vítima. Em decorrência dos ferimentos a vítima ficou com cicatrizes nas regiões mamaria esquerda e direita, torácica direita, mão direita e esquerda, punho esquerdo, terço inferior do antebraço direito e terço inferior do braço esquerdo. Não bastasse às sequelas físicas suportadas pela vítima, passados mais de 25 anos desde a data do crime, é nítido o impacto psicológico negativo que episódio ainda hoje reverbera em sua vida. Logo, a conduta do réu deve ser mais severamente apenada.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos,
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão”.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (culpabilidade acentuada, motivo desfavorável, circunstâncias e consequências negativas do crime)
."

(Id. 223198263)

Quanto à culpabilidade, é cediço que sua avaliação possui como parâmetro principal o dolo na conduta, sendo que ao se verificar uma maior intensidade deste, aquela deve ser valorada de forma negativa.

Nesse sentido:

"A culpabilidade deve, hoje, ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Trata-se de um plus na reprovação da conduta do agente. A circunstância em questão se revela como sendo um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito
de forma consciente, cuja conduta podia não
praticá-la
ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal [...] Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior no dolo)".
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 8a edição - Salvador: Editora PODIVM, 2013, p. 114).

Compulsando os autos entendo que, de fato, a culpabilidade é exacerbada, uma vez que durante o cometimento do delito foram efetuad
as
0
3 (três) facadas contra a vítima
e
que os golpes s
omente

c
essaram
,
pois
,
o filho do casal de
0
7 (sete) anos de idade,
munido de
uma ripa de madeira
,
passou a golpear o apelante, momento que a vítima fugiu do local.

Quanto aos motivos
do crime
, dizem respeito ao fator íntimo que desencadeia a ação criminosa, e apenas comporta valoração negativa quando se revelar mais reprovável que o ordinário para a conduta criminosa.

Rogério Sanches Cunha, ao discorrer sobre o tema nos ensina que:

"Correspondem ao '
porquê
' da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem."
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - Parte Geral. 8. ed. Salvador:
Juspodvim
, 2020. p. 518)

In
casu
, tem-se que a motivação delituosa decorreu
pelo fato
de o
apelante não aceitar o fim do relacionamento com a vítima,
possibilitando, assim, a exasperação da pena-base, não merecendo reparos.

Prosseguindo, no que se tange
m
às circunstâncias do crime, entendidas como as particularidades do delito, tendo em vista o entendimento acima exposto, cabível ser consideradas desfavoráveis, tendo em vista
que o delito foi praticado na frente dos filhos do casal, crianças, na época
0
6, 07 e 03 anos de idade
.

Em relação
as
consequências do crime, a doutrina tem entendido que "constituem o mal causado pelo crime, transcendendo o resultado típico" (NUCCI, 2020, p. 634), de modo que, quando existentes, devem ser ponderadas pelo julgador, a fim de justificar o aumento da pena-base dentro dos limites legais.

Assim, da análise dos autos, extrai-se claramente que a vítima teve sequelas
graves e permanentes
, sendo possível a valoração negativa da circunstância da "consequência", uma vez que as lesões sofridas ultrapassaram o tipo penal.

Com relação ao
"quantum" de aumento
,
deve
-se
atender
à
jurisprudência do STJ para elevação da pena-base, utilizando frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para uso de percentual de aumento diverso de um desses.

Neste sentido é a jurisprudência:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ... 2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido."
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 26/5/2022)
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo
, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para
cada
circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-inicial foi estabelecida em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como também com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Em relação à diminuição da pena em virtude do crime tentado, ela deve ser inversamente proporcional à aproximação do resultado representado.

Quanto
mais perto
de concretizar o crime,
menor a diminuição
da pena pela tentativa.

Sobre o tema, preleciona a doutrina:

"Assim, na tentativa, não há o resultado pretendido pelo agente. Então, a tentativa é a execução inacabada do procedimento típico, que objetivamente não se
conclui por circunstâncias alheias à vontade do agente. Afirma-se que o crime ou a atividade delituosa tem um caminho a ser percorrido, que se inicia com a fase da ideação (pensamento) até atingir seu objetivo (consumação). Portanto, deve-se investigar quais atos são puníveis nesse caminho, delimitando-se, para tanto, o início da execução do crime e sua consumação."
(PACELLI, 2015, pág. 279)."

"(...) o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito"
(Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado. 10a ed., atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

P
elo que se depreende da sentença, o juízo aplicou, de forma idêntica, a causa de diminuição da parte final do
parágrafo
único do artigo 14 do CP nos seguintes termos:

“(...) Uma vez reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo-a na metade (1/2).

Considero, para tanto, a extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Embora as lesões sofridas pela vítima não tenham colocado em risco a sua vida, os golpes foram efetuados em regiões vitais, tal como tórax. Além disso, a conduta perpetrada pelo agressor resultou em sequelas permanentes (cicatrizes) em várias partes do corpo da vítima, especialmente nos seios, tórax, braços e mãos”.
(Id. 223198263)

Na hipótese vertente,
a redução da pena em virtude da tentativa em 1/
2
(
metade
) foi adequada, considerando que o
apelante
chegou a efetivamente
a golpear a vítima
0
3 (três) vezes
e em regiões vitais
,
como o tórax,
apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade

(
mapa topográfico para localização de lesões (Id.
223197737, pág. 19/20)
.

Ao contrário do sustentado pel
o recorrente
,
restou
assim, justificada a fração de diminuição da pena utilizada pela sentença.

O regime
inicial
de cumprimento de pena
(semiaberto)
deve ser mantido
,
tendo em vista que a pena final aplicada é superior a 4 (quatro) anos, nos termos dos art. 33, § 2o, b, do Código Penal.

Logo, não há nenhuma alteração a ser feita na sanção imposta, eis que
a mesma
se revela proporcional e condizente com o delito em questão.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal consignado nas razões do apelo, mesmo para prequestionamento, desde que expressamente apreciada a matéria relevante. (TJDFT, RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Ante o exposto,
RECURSO
CONHECIDO
mas, no mérito,
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024